Tribunal: TJDFT
Processo: 0034733-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias multa, à razão de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.